Tribunal: TJES
Processo: 5011358-38.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011358-38.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.

AGRAVADO: LORENA DE MENEZES PEREIRA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. IMPLANTE DE PRÓTESES MAMÁRIAS. RUPTURA INTRACAPSULAR E PRESENÇA DE SILICONOMAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DEVER DE CUSTEIO DE CIRURGIA REPARADORA. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, deferiu pedido de tutela de urgência formulado por consumidora para determinar o custeio solidário da cirurgia de substituição de próteses mamárias rompidas. A autora alegou que, após implante realizado em 2016 com próteses fabricadas pela agravante, passou a apresentar, em 2023, dores, nódulos, ruptura intracapsular do implante direito e presença de siliconomas, pleiteando também indenizações por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para concessão da tutela antecipada de urgência que determinou à fabricante das próteses o custeio da cirurgia reparadora, à luz da responsabilidade objetiva do fornecedor por vício do produto, nos termos do art. 12 do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade do fabricante é objetiva, bastando a comprovação do defeito no produto, do dano e do nexo causal, conforme previsto no art. 12 do Código de Defesa do Consumidor.

4.
Exames médicos apresentados pela autora evidenciam a ruptura da prótese mamária, presença de siliconomas e risco à saúde, configurando probabilidade do direito e perigo de dano, requisitos exigidos para concessão da tutela de urgência.

5.
A cirurgia de substituição das próteses tem natureza reparadora e visa à preservação da saúde da paciente, sendo inaplicável o argumento de que se trata de procedimento meramente estético.

6.
Apesar de ainda não ser possível extrair dos autos prova conclusiva do que levou a ruptura, resta evidenciado o direito da agravada de ver custeada pela parte agravante a cirurgia de substituição, mormente quando demonstrado que o produto se encontra coberto pela garantia, bem como que consta expressamente no referido documento que o plano de proteção da agravante cobre a ruptura de prótese.

7
.
A medida antecipatória é reversível, pois admite-se a restituição dos valores despendidos, caso o pedido principal seja julgado improcedente, nos termos do art. 302 do CPC.

8
.
A jurisprudência do TJES ampara decisões que reconhecem o dever de custeio da cirurgia reparadora por parte do fabricante de próteses mamárias rompidas, com base na vulnerabilidade do consumidor e no princípio da precaução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND
Ú
STRIA E COM
É
RCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA

em face de r. decisão (ID nº 9423385), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital –, que, na “
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com pedido de Tutela de Urgência
”, movida por
LORENA DE MENEZES PEREIRA
em desfavor da agravante e de Orthohead Instrumentais e Implantes Cirúrgicos Ltda., deferiu:

(...) a tutela de urgência pretendida, eis que não existe o perigo de irreversibilidade da presente Decisão (art. 300, §3º do CPC) para que as Requeridas, arquem com a cirurgia, materiais cirúrgicos, prótese, e hospital, conforme orçamento apresentado pelo médico cirurgião plástico, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária por descumprimento que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) (...).

Nas razões recursais apresentadas por meio de ID nº 9423384, em síntese, a agravante alega que:
(
I)
“
o processo de fabricação das próteses utilizadas pela Agravada obedece a todos os padrões de qualidade e segurança oferecidos pelos órgãos de controle nacional, dos quais atestam a eficácia dos produtos amplamente utilizados por cirurgiões plásticos ao redor do mundo. Nesse sentido, destaca-se que os implantes mamários não são considerados vitalícios e que a ruptura da prótese não está necessariamente relacionada com a qualidade do implante, tampouco com o seu tempo de uso, podendo ser causada durante ou após o procedimento cirúrgico para a sua implantação, sendo que tais fatos são amplamente noticiados no Manual de Instruções que acompanham o produto
”;
(II)
“
A ruptura intracapsular ou extracapsular de uma prótese mamária não decorre, obrigatoriamente, de vício ou de defeito em sua fabricação. Pelo contrário, trata-se de risco inerente e esperado desse tipo de produto, que pode ser acarretado por diferentes fatores totalmente dissociados de sua fabricação
”;
(I
II
)
“
Embora a Agravada tenha apresentado apenas exames de imagem que descrevem a existência de uma suposta ruptura na prótese, esses ‘exames’ não foram conclusivos quanto à causa ou origem dessa ruptura. Portanto, a simples existência de ruptura não pode, por si só, ser considerada prova suficiente de que a prótese possui um defeito de fabricação. Sem uma análise pericial que determine especificamente que a ruptura foi causada por um defeito no produto, e não por fatores externos ou desgaste natural, não se pode concluir que a responsabilidade pela ruptura recaia sobre o fabricante
”;
(
I
V)
“
A prova de que a ruptura é resultado de um defeito intrínseco do produto requer uma análise detalhada das circunstâncias que levaram à ruptura. Sendo assim, se faz necessário uma perícia para identificar se a ruptura foi causada por um defeito de fabricação, por um uso inadequado, ou por desgaste natural ao longo do tempo. A presunção de defeito de fabricação que ampara a causa de pedir da Agravada não procede, pois é notório que a ruptura de uma prótese mamária pode ser acarretada por diversos fatores totalmente dissociados de sua fabricação, tratando-se de risco inerente e esperado desse tipo de produto
”;
(V)
“
o exame de imagem realizado pela agravada tem como principal objetivo avaliar a sua condição clínica, confirmando a presença de uma suposta ruptura e não possuem a capacidade técnica para determinar a origem e a causa exata dessa ruptura. Nesse sentido, ainda que a Agravada tenha juntado exames como ressonâncias magnéticas ou ultrassonografias a fim de comprovar a suposta ruptura na prótese mamária, é importante mencionar que tais exames focam na imagem e nos sintomas clínicos, mas não realizam uma análise detalhada do material da prótese e não avaliam a integridade do material, possíveis falhas de fabricação, ou desgaste natural
”;
(VI)
“
sendo a ruptura um evento esperado quando da utilização deste tipo de produto e devidamente informado à Agravada (artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor – ‘CDC’) pela Johnson, não se sustenta o argumento de que a ocorrência de ruptura intracapsular implica necessariamente defeito de fabricação, pelo contrário, trata-se de risco inerente ao produto
”; e que
(VII)
“
revela-se inexequível a manutenção da Decisão Agravada que deferiu a tutela pretendida pela Agravada em razão da suposta urgência acometida pelo rompimento da prótese, visto que nos autos não há prova cabal de grave risco à saúde ou integridade da Agravada que a impossibilite de aguardar o trâmite da ação indenizatória
”.

Em breve escorço fático, a agravada
LORENA DE MENEZES PEREIRA

ajuizou, na origem, “
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência
”, tombada sob o n° 5024257-60.2024.8.08.0035, em desfavor de
JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL IND
Ú
STRIA E COM
É
RCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
e Orthohead Dispositivos Médicos Ltda., narrando que foi submetida, em 2016, à cirurgia de implante de próteses mamárias fabricadas pela requerida/agravante.

Contudo, aduz a requerente/agravada, na exordial que, em 2023 passou a apresentar dores e nódulos nos seios e nas costas e, após procurar médico e realizar exames, restou constatado a ruptura intracapsular do implante mamário direito, além da presença de siliconomas (nódulos desenvolvidos pela presença de silicone livre, decorrente de vazamento das próteses) e dobras radiais no implante esquerdo. Em decorrência disso, pleiteou a condenação solidária da agravante e de Orthohead Dispositivos Médicos Ltda. ao custeio do procedimento cirúrgico reparador, além de indenizações por danos materiais no valor de R$ 1.207,00 (mil, duzentos e sete reais) e danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Postulou, ainda, a concessão da tutela antecipada de urgência para compelir, solidariamente Orthohead Dispositivos Médicos Ltda. e a parte agravante a custearem integralmente os procedimentos cirúrgicos para substituição das próteses mamárias defeituosas, sob pena de multa diária.

Em análise ao pedido, sobreveio a decisão ora recorrida, que deferiu a tutela de urgência pretendida, tendo o magistrado fundamentado o seguinte:

(...) Analisando detidamente o pedido formulado na exordial, vislumbro presentes os pressupostos autorizativos para tanto, notadamente a existência de probabilidade do direito que se revela no nos documentos juntados na inicial, comprovando a compra das próteses, conforme id. 47383179 e 47383776.

Além disso, restou comprovado o perigo de dano, eis que trata-se de questão de saúde, que a autora se encontra em sério risco de vida, conforme id. 47383188 e 47383193. (...).

Postas estas premissas, como é cediço, a fabricante responde objetivamente, independentemente da existência de culpa, bastando a comprovação do evento danoso e o nexo de causalidade entre ele e a conduta da fabricante, sendo que esta, para se eximir de eventual responsabilidade, deve comprovar que não colocou o produto no mercado, que o defeito não existe ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 12 do CDC, ao dispor que:

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

§ 1° O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - sua apresentação;

II - o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi colocado em circulação.

§ 2º O produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado.

§ 3° O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar:

I - que não colocou o produto no mercado;

II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste;

III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

In casu
, a agravada se submeteu a um procedimento
cirúrgico
no ano de 2016, para implante de
próteses
mamárias fabricadas pela agravada, tendo sido posteriormente, no ano de 2023, constatado rotura intracapsular do implante mamário direito, nódulo compatível com siliconoma na mama direita decorrente de extravasamento do silicone, linfonodos com silicone na axila e na cadeia torácica interna direita e ainda a prótese esquerda apresenta dobras radiais, conforme laudos acostados (IDs nºs 47383188 e 47383193-processo referência).

A ocorrência do prejuízo é incontestável, ressaltando que, na forma do inc. II do §1º do art. 12 do CDC, o produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se almeja, considerando-se o uso e os riscos que dele se esperam.

Apesar de ainda não ser possível extrair dos autos prova conclusiva do que levou a ruptura, tenho por evidenciado o direito da agravada de ver custeada pela parte agravante a cirurgia de substituição, mormente quando demonstrado que o produto se encontra coberto pela garantia (ID nº 48149417-processo referência), bem como que consta expressamente no referido documento que o plano de proteção da agravante cobre a ruptura da prótese, conforme se observa à fl. 02 do documento.

Ressalto que, diante da vulnerabilidade do consumidor, especialmente em matéria de consumo de bens potencialmente lesivos à saúde, afigura-se razoável que se atribua prevalência à reparação da vítima, máxime quando tal é perfeitamente reversível, podendo ser cobrada a restituição dos valores despendidos na hipótese de julgamento de improcedência do pedido.

Ou seja, constato que inexiste perigo de irreversibilidade da medida antecipatória, já que, caso a agravante comprove no transcorrer da lide que o procedimento não era dotado de urgência e que é válida a limitação contratual imposta, será cabível o ressarcimento dos custos com o tratamento da requerente/agravada, de acordo com o artigo 302 do CPC, não sendo razoável que a consumidora suporte o ônus da demora no processo para obter o tratamento de saúde.

Outro não é o posicionamento deste egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos ao dos autos,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. CIRURGIA DE EXPLANTE DE PRÓTESE DE SILICONE. RUPTURA DA PRÓTESE. RISCO DE PREJUÍZO À SAÚDE DA AGRAVADA. PLANO DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, incidindo a Súmula 608 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. 2. Ainda que assim não fosse, é sabido que os contratos de plano de saúde e de seguro-saúde são regidos pelos princípios da boa-fé e da interpretação mais favorável ao aderente em contratos de adesão (arts. 422 e 423 do Código Civil).
3. Em casos semelhantes ao presente, o entendimento dos Tribunais é no sentido de que o plano de saúde deve custear a cirurgia de “explante de prótese de silicone” quando verificado risco à saúde e ao bem-estar da paciente, não por motivos estéticos. Ademais, entende-se que a cirurgia de retirada das próteses de silicone nessa hipótese tem natureza reparadora, com finalidade de preservar a saúde da autora, ainda que decorrente de complicações derivadas de cirurgia estética anterio
r. 4. Conforme decidido pelo douto magistrado a quo, o laudo médico e os exames juntados aos autos, ao menos em um juízo de probabilidade próprio deste momento processual, evidenciam a necessidade da realização da cirurgia em benefício da autora/agravada.
5. O perigo da demora, por sua vez, consubstancia-se no afastamento da autora do trabalho devido às dores sofridas, bem como no risco efetivo à sua saúde por causa do rompimento e possível defeito de segurança das próteses de silicone que foram implantas em seu corpo
. 6. Ao revés do alegado pela recorrente, não houve determinação judicial para substituição de prótese de silicone, limitando-se o decisum à determinação do procedimento cirúrgico de explante de prótese de silicone, devendo-se considerar, ainda, que eventuais danos suportados pelo plano de saúde podem ser cobrado pelos meios próprios, pendendo o periculum in mora, neste momento, em favor da segurada. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5006249-77.2023.8.08.0000, Relatora: VANIA MASSAD CAMPOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/Jun/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RUPTURA DE PRÓTESES MAMÁRIAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR PELO VÍCIO E PELO FATO DO PRODUTO. DEVER DE CUSTEIO DAS DESPESAS COM A CIRURGIA REPARADORA. TUTELA ANTECIPADA. PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA DEMONSTRADOS. RECOLHIMENTO PRÉVIO DE CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS NA DEMANDA ANTERIOR. DISPENSA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. a agravada se submeteu a um procedimento cirúrgico, no ano de 2012, para implante de próteses mamárias fabricadas pela agravada, tendo ocorrido a ruptura daquela aplicada na mama esquerda, conforme laudos acostados. Apesar de ainda não ser possível extrair dos autos prova conclusiva do que levou a ruptura, afigura-se evidenciada, ao menos em sede de cognição sumária, considerada em seu sentido amplo, para compreender temporariedade e precariedade, ou seja, limitada no tempo e podendo ser modificada a qualquer momento, o direito da agravante de ver custeada pela agravada a cirurgia de substituição, mormente quando demonstrado que o produto possui garantia vitalícia.
2. Diante da vulnerabilidade do consumidor, especialmente em matéria de consumo de bens potencialmente lesivos à saúde, razoável que se atribua prevalência à reparação da vítima, máxime quando tal é perfeitamente reversível, podendo ser cobrada a restituição dos valores despendidos na hipótese de julgamento de improcedência do pedido
. 3. O acordão da 1ª Turma Recursal da Capital, que entendeu por reconhecer a incompetência do Juizado Especial para o julgamento do processo da ação de nº 0013733-65.2020.8.08.0347, extinguindo aquele feito sem resolução do mérito, consignou expressamente a ausência de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55, inc. II, da Lei nº 9.099/95. Ademais, conforme precedentes do c. STJ, o depósito das custas e dos honorários advocatícios relativos à demanda anteriormente extinta fica mitigada quando a parte litiga, no novo processo, sob o pálio da assistência judiciária. 4. Quanto a alegação de ilegitimidade passiva, também levantada pela agravada em sede de contrarrazões, cumpre deixar evidenciado que tal questão não foi primeiramente analisada pelo julgador a quo. Lembra-se, aqui, que “em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição, cabe em sede de agravo de instrumento a apreciação apenas do que fora analisado pela decisão agravada, sob pena de configurar inadmissível supressão de instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública”. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 048169005708, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018). 5. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5001101-56.2021.8.08.0000, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/Dec/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CIRURGIA PLÁSTICA. RUPTURA DE PRÓTESES MAMÁRIAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR PELO VÍCIO E PELO FATO DO PRODUTO. DEVER DE CUSTEIO DAS DESPESAS COM A CIRURGIA REPARADORA. TUTELA ANTECIPADA. PROABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO. 1) Preliminar de perda superveniente do interesse recursal . O cumprimento da obrigação de fazer imposta na decisão antecipatória de tutela não faz desaparecer o interesse no julgamento do agravo de instrumento. Preliminar rejeitada . 2) Um dos direitos básicos do consumidor é a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos (inc. VI do art. 6º do CDC). Nessa linha, para concretização dessa garantia, o legislador previu, entre outros institutos, a responsabilidade objetiva do fornecedor pelo fato e por vícios do produto (arts. 12 e 18 do CDC).
3) No caso, havendo prova de verossimilhança da narrativa de que a ruptura das próteses mamárias implantadas na consumidora decorreu de vício do produto, e não havendo, por outro lado, prova de causa alternativa, é devida a tutela antecipada consistente na ordem de custeio da cirurgia reparadora pela fabricante, não sendo razoável que a consumidora suporte o ônus da demora no processo para obter o tratamento de saúde. 4) Finalmente, está presente a reversibilidade prática da decisão, podendo a parte cobrar a restituição dos valores despendidos na hipótese de julgamento improcedência do pedido, por não se tratar de quantias irrepetíveis
. 5) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199002411, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 25/07/2019).

Desse modo, ante a ausência de elementos suficientes a sustentar orientação em sentido diverso, merece subsistir a r. decisão proferida em primeiro grau.

Pelo exposto,

CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-
LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual dia 07.07.2025 a 11.07.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.